Tribunal: TJDFT
Processo: 0003734-39.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. RECONHECIMENTO JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme estabelece o art. 580 do CPP, “no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”, entretanto, os recursos são voluntários e autônomos entre si (art. 574 do CPP).
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu e sua comparsa (Art. 157, §2o, inciso II, CP – roubo majorado pelo concurso de pessoas) ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, em especial pelo reconhecimento judicial dos réus e pela presença de suas impressões digitais no veículo roubado, além da localização do bem roubado no local indicado e das filmagens de câmeras de segurança das imediações, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou por negativa de autoria, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. Recurso da ré não conhecido. Recurso do réu conhecido e não provido.